Tribunal: STF
Processo: ARE 974485
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-11
Data de publicação: 2017-12-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA URV. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO REMUNERATÓRIA. NECESSÁRIO REANÁLISE DE FATOS. DECISÃO AGRAVADA EM CONCORDÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A controvérsia quanto a possibilidade de redução remuneratória dos servidores do executivo estadual por conta da conversão da moeda Cruzeiro Real em URV, foi claramente dirimida no ARE 973.848/MT, de relatoria do Ministro Teori Zavascki. 



    II – A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal sendo necessário para discordar do entendimento adotado pelo Tribunal a quo, reexaminar o conjunto fático-probatório da presente lide.



    III – Agravo Regimental a que se nega provimento.



    IV – Aplicação de multa (art. 1.021, 4°, do CPC).